Tribunal: TJPA
Processo: 0006361-87.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006361-87.2016.8.14.0040

APELANTE: ARLINDO ROSA BATISTA

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM RETORNO “MUDOU-SE”. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. COMPROVAÇÃO DA MORA. PRECEDENTE STJ. TEMA REPETITIVO 1132. SETENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, NEGADO PROVIMENTO.

1-

BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA LIMINARMENTE EM JUÍZO DE ORIGEM, A QUAL FOI DEVIDAMENTE REALIZADA.

2-

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO APRESENTADO NO CONTRATO, COM A INFORMAÇÃO MUDOU-SE, MORA VÁLIDA.

3-

TEMA REPETITIVO 1132.

4-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ARLINDO ROSA BATISTA contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas nos autos da ação de busca e apreensão, movida por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Em inicial, a parte apelada discorre que o apelante, em 28/01/2013, firmou com o autor CEDULA DE CRÉDITO BANCARIO, sob o n° 989370/13, para a aquisição de um veículo, sendo que a dívida contraída foi de R$-18.160,66 a serem pagos em 36 prestações fixas, mensais e consecutivas, sendo cada uma no valor de R$-504,46 reais.

Ocorre que o apelante não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial, estando o débito da ré vencido, cabendo à apelada o direito de fazer apreender o bem.

Diante do exposto, o autor da causa requereu a concessão da medida liminar de Busca e Apreensão, e no mérito pleiteou que seja julgada procedente a ação.

O juízo originário deferiu a liminar de Busca e Apreensão, a qual foi cumprida, estando o bem
apreendido e depositado em poder do fiel depositário indicado pelo autor, conforme auto de busca e apreensão assinado.

A parte ré apresentou contestação requerendo os benefícios da justiça gratuita e a aplicação da tese do adimplemento substancial.

Em sentença o juízo
a quo
proferiu a seguinte decisão: “Ante o exposto, julgo procedente o pedido da parte autora e, em consequência, declaro consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem descrito na inicial no patrimônio da parte autora, podendo esta aliená-lo, após o trânsito em julgado.”

Irresignado com a sentença prolatada, o apelante interpôs recurso de apelação, requerendo os benefícios da justiça gratuita, a aplicação da tese do adimplemento substancial e a nulidade da notificação de mora.

Foram apresentadas contrarrazões, requisitando que seja negado provimento ao recurso de apelação.

A apelação foi recebida apenas em seu efeito devolutivo (id. 1604222).

É o relatório.

Passo a proferir voto, que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Em sentença, foi com concedida a parte ré/apelante o benefício da justiça gratuita.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto.

O cerne da presente demanda recursal, gira em torno da sentença que declarou consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem descrito na inicial no patrimônio da parte autora, em que foi devidamente apreendido.

Dessa forma, o recorrente alega, em primeiro plano, que não houve a devida citação no tocante a mora contratual, pois o AR não fora entregue a parte interessada, retornando com a assinatura “mudou-se” (id. 1157733 – páginas 21 até 24).

Diante disso, requer a nulidade da citação visto que a notificação extrajudicial deve ser entregue no endereço do devedor, porém a afirmativa do apelante não deve prosperar. Explico:

Levando
em consideração o princípio da boa-fé contratual já que o devedor não atualizou seu endereço, não pode o Banco ser penalizado por fato que não deu causa.

Na referida relação contratual, o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária,
o dever de manter seu endereço atualizado,
de acordo com a jurisprudência sobre o tema:
(STJ - AREsp: 1197902 SC 2017/0284057-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 27/02/2018)

Ademais, nos termos do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei 911/69, nos contratos de financiamento com garantia fiduciária, a mora poderá ser configurada desde que não haja pagamento da prestação no vencimento e quando for enviada carta registrada com aviso de recebimento, não sendo necessária constar a assinatura do devedor, conforme se verifica a seguir:

“Art. 2º

(...)§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

De fato, para ser deferida a busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária, a mora deve ser demonstrada, conforme determina a Súmula 72 do STJ “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
" , o que no presente caso restou provada, posto que foi enviada notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato pelo devedor. E, como a correspondência retornou com a informação “MUDOU-SE”, reitera-se que não pode o ora apelado ser penalizado pela falta de zelo de devedor em informar ao credor a mudança de domicílio.

Ademais, devido a existência de vários casos análogos ao do presente recurso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1132, estabeleceu que “
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Diante do exposto, tem-se sustentado que o envio da notificação ao endereço do devedor previsto no contrato, é suficiente para a comprovação da mora, sendo irrelevante o AR haver retornado com a notícia de “mudou-se” ou “desconhecido”. Nesse sentido a jurisprudência atual do STJ:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.
1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a
constituição
do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária.
3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.
5. Abem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido.” (
REsp 1828778/RS
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

Nessa mesma linha sobre o tema, vale destacar jurisprudências
neste Egrégio Tribunal e nos demais Tribunais pátrios
:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PROCESSO EXTINTO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL (ART. 485, VI, CPC).
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO
.
RETORNO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO “MUDOU-SE”. MORA COMPROVADA. PRECEDENTE DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Nos termos do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei 911/69, nos contratos de financiamento com garantia fiduciária, a mora poderá ser configurada desde que não haja pagamento da prestação no vencimento e quando for enviada carta registrada com aviso de recebimento, não sendo necessária constar a assinatura do devedor. 2. No caso concreto, foi enviada notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato pelo devedor e, como a correspondência retornou com a informação “MUDOU-SE”, não pode o ora recorrente ser penalizado pela falta de zelo de devedor em informar ao credor a mudança de domicílio, estando configurada a mora. Precedente do STJ. 3. Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da busca e apreensão, já que a notificação extrajudicial constante nos autos basta para constituir o devedor fiduciário em mora. À unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0015634-75.2016.8.14.0045, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 20/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM RETORNO SEM A ASSINATURA DO DEVEDOR OU DE TERCEIRO, NO CASO DE MUDANÇA DE DOMICÍLIO. LEGÍTIMA
. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC. INCORRETA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- Para que o credor requeira liminarmente a busca e apreensão de ...Ver ementa completabem alienado fiduciariamente, faz-se necessário, nos termos do Dec-Lei 911/69, a comprovação da mora, que para tanto resta comprovada por carta registrada com aviso de recebimento. II-
a notificação extrajudicial fora enviada para o endereço do devedor constante no contrato entabulado entre as partes e, embora no aviso de recebimento conste “mudou-se”, houve o atendimento ás normas constantes na legislação pertinente
, de modo que não pode o apelado/devedor utilizar-se de sua desídia ao não informar o novo endereço, para fugir de suas obrigações, prejudicando a credor e violando os princípios da boa-fé e probidade. III- Assim, considerando que para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, é imprescindível a comprovação da mora, nos termos da a Súmula nº 72 do STJ, e tendo sido a notificação reali

(TJ-PA - AC: 08000166720198140040, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 23/06/2020, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
NOTIFICAÇÃO - AVISO DE RECEBIMENTO - MUDOU-SE - ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA AO CREDOR - DESÍDIA DO DEVEDOR
- VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. 1. A aplicação dos princípios gerais de probidade e boa-fé, previstos no artigo 422 do Código Civil, orientam que compete ao devedor manter atualizado seu cadastro perante a instituição financeira. 2. É válida, para comprovação da mora em ação de busca e apreensão, a notificação remetida para o endereço constante do contrato, mas não entregue por ter o devedor se mudado do local sem informar ao credor.

(TJ-MG - AC: 10000212642318001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2022)

Por fim, ressalta-se que embora frustrada a notificação extrajudicial do apelante em razão deste ter se mudado sem a comunicação do Banco Apelado, o autor da demanda inicial foi diligente e comprovou a mora por meio do protesto do título, cuja intimação se deu por edital (id. 1157733 - páginas 25 até 26).

Adiante, o recorrente apresenta argumentação da aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial, pois afirmou que já havia realizado o pagamento de 32 parcelas, ou seja, cerca de 88% do contrato.

Contudo, mais uma vez, não vislumbro sucesso no pleito do recorrente, uma vez que o adimplemento substancial do contrato não deve ser aplicado ao caso concreto.

Destaca-se que no informativo jurisprudencial 599 do STJ, é possível verificar que não há o que se falar em teoria do adimplemento substancial nos contratos de alienação fiduciária, qual seja:

- Informativo 599 STJ: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo DL 911/69.

Ação de busca e apreensão. Contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária em garantia regido pelo Decreto-Lei 911/69. Incontroverso inadimplemento das quatro últimas parcelas (de um total de 48). Aplicação da teoria do adimplemento substancial. Descabimento.

REsp 1.622.555-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, por maioria, julgado em 22/2/2017, DJe 16/3/2017.

O agravado tem o direito em buscar a resolução contratual mediante ajuizamento da ação de busca e apreensão, visto que o apelante não cumpriu a função social do contrato, sendo o devido amparo legal na DL 911/69, junto ao artigo 475 do Código Civil, que estabelece que "A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento
cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.
",

Destarte,
não assiste razão ao apelante em suas alegações, afigurando-se irrepreensível a sentença objurgada, razão pela qual deve esta ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença prolatada, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2024